Tribunal: TJES
Processo: 5019076-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019076-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: DANIEL SOARES PEREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado contra decisão que deferiu tutela de urgência para reintegrar candidato eliminado do concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Edital 01/2022 – CFSd. A eliminação decorreu da contraindicação na fase de investigação social, com fundamento na omissão de informações e na existência de boletim de ocorrência e processo criminal por posse de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato na fase de investigação social, com fundamento em boletim de ocorrência e processo criminal sem condenação transitada em julgado, viola o princípio da presunção de inocência; e (ii) estabelecer se a medida foi desproporcional e desarrazoada diante do tempo decorrido e da inexistência de registros criminais recentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal (STF) firma entendimento de que a eliminação de candidato em concurso público, com fundamento em inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado, afronta o princípio da presunção de inocência.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma que a sindicância de vida pregressa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedando a aplicação de sanções de caráter perpétuo por fatos antigos e sem repercussão atual na conduta do candidato.

No caso concreto, os registros questionados referem-se a fatos ocorridos há mais de uma década, sem existência de antecedentes criminais recentes ou condenação transitada em julgado, afastando a idoneidade do fundamento utilizado para a eliminação do candidato.

A Administração Pública não pode impor penalidade definitiva baseada em investigações pretéritas sem condenação, sob pena de afronta aos direitos fundamentais do candidato e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em concurso público na fase de investigação social, com fundamento em boletim de ocorrência ou processo criminal sem condenação transitada em julgado, viola o princípio da presunção de inocência.

A sindicância de vida pregressa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo restringir o acesso a cargos públicos com base em fatos antigos e sem repercussão atual na conduta do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 559135/AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 13.06.2008; STJ, AREsp 1806617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 01.06.2021, DJe 11.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019076-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
DANIEL SOARES PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão de id 54356799, proferida pelo Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária – processo n.º 5046664-93.2024.8.08.0024 – deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência pleiteada, determinando que a Polícia Militar reintegre o candidato no certame do concurso para provimento de cargo de Soldado da PMES, Edital 01/2022 – CFSd de 07 de junho de 2022.

O Estado Agravante, por meio das razões recursais (id 11300253), pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
legalidade do ato de exclusão do candidato;
(2)
vinculação ao edital do certame;
(3)
possibilidade de exigência de idoneidade moral para os servidores vinculados à segurança pública.

Afirma a parte autora, ora Agravado, em síntese, que:
(1)
se inscreveu no Concurso Público para o provimento de vagas para o cargo de Soldado do quadro de Praças da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo sob o número de inscrição 8720017773;
(2)
após ser aprovado em todas as etapas anteriores, foi contraindicado na segunda fase da Investigação Social [...] tendo em vista que
(...) no decorrer da segunda fase da IS, após análise mais aprofundada da vida pregressa do candidato, foi verificada a existência de um novo Boletim de Atendimento nº 17581458, que narra a situação em que o candidato foi abordado pela Polícia Militar, junto ao nacional MATEUS COELHO MORAES, a bordo de uma moto, no dia 24/02/2013. Na ocasião, estes indivíduos dispersaram uma bucha grande de substância similar à maconha ao visualizar os militares; diante deste contexto, o candidato e MATEUS COELHO MORAES foram conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária. Essa abordagem ocorreu no bairro Costa Bela, no município da Serra; Destaca-se que o candidato também omitiu esta ocorrência no seu Formulário de Investigação Social (FIS), tendo apenas relatado outra abordagem que teria ocorrido no ano de 2014: “Em Coqueiral de Itaparica estava na companhia de uma pessoa chamada Igor Cunha, momento em que fomos abordados por policiais militares e foi encontrado em um compartimento da minha bermuda uma pequena quantidade de substância similar a maconha, cerca de um grama no máximo. Fui conduzido ao DPJ de Vila Velha e assinei um termo circunstanciado art. 28”
.

No caso em julgamento, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade (ou não) do ato administrativo que determinou a eliminação de candidato de processo seletivo para o cargo de Soldado do quadro de Praças da Polícia Militar deste Estado, Edital n.º 01/2022 de 07 de junho de 2022 - SEJUS que, em sede de investigação social, supostamente teria omitido informações e existência do boletim de ocorrência n.º 25157375 de 2015.

O excelso Supremo Tribunal Federal (STF) há muito decidiu que a eliminação de candidato que, em sede de investigação social, responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência. (vide RE 559135/AgR/DF; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJ 13.06.08).

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento já consolidado naquela Corte, converge para o mesmo entendimento, cuja ementa ora se colaciona:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido. 2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. 5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021,
DJe 11/06/2021
).

Outrossim, pela cópia do Boletim de Atendimento anexado aos autos, os fatos descritos ocorreram há mais de 11 (onze) anos, não existindo qualquer registro nas Certidões de Antecedentes Criminais na Polícia Federal e/ou Polícia Civil (id 12480591).

Ademais, no que diz respeito ao fato de que o candidato já respondeu a processo criminal (n.º 0014258-23.2014.8.08.0035) pela prática do crime de posse de entorpecentes, o feito foi extinto há mais de 10 (dez) anos, com sentença extintiva de punibilidade, por aplicação do princípio da insignificância, inexistindo, portanto, sentença condenatória transitada em julgado.

Dessa forma, dada as particularidades em torno da eliminação do candidato do certame, tenho que processos em andamento, sentenças condenatórias não transitadas em julgado e meros inquéritos policiais não são considerados antecedentes criminais, diante do princípio da presunção da inocência que milita em favor de todo cidadão, previsto no artigo 5º, LVII, da Carta Magna.

Assim, no caso que ora se examina, a contraindicação do candidato tendo em vista o uso de drogas ilícitas e a existência de processo criminal por posse de entorpecentes, não são aptos a ensejar sua eliminação do certame, diante do princípio da presunção da inocência.

Destarte, se não é possível vislumbrar, na cognição superficial ora exercida, os requisitos do
fumus boni iuris
e nem tampouco o
periculum in mora
em sede recursal, de rigor a manutenção da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo o meu impedimento para funcionar nos presentes autos.